Tribunal: TCU
Processo: 023.539/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8180/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.539/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Silva de Lima (XXX.782.987-XX); Bruna Silva Ramos (XXX.621.987-XX); Leonardo Fidalgo Madureira Rodrigues (XXX.929.607-XX); Tarcisio Silva de Oliveira (XXX.199.447-XX); Telma Maria da Silva (XXX.897.927-XX); Thalise Machado de Almeida Gabrig Soares (XXX.275.827-XX); Vanda Macedo Martins da Silva (XXX.433.547-XX); Vanessa Cristina de Souza Teixeira (XXX.556.507-XX); Vicente Moreira de Freitas (XXX.789.947-XX); Wellington Pereira de Assis (XXX.027.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.